Tribunal: STF
Processo: ARE 1487087
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Erro médico. Indenização por danos morais. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita



    4. Agravo interno a que se nega provimento.